Tribunal: TJDFT
Processo: 0014178-43.2004.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0014178-43.2004.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, WENDA DO BRASIL LTDA. DESPACHO Manifestem-se as partes quanto ao julgamento do RE 851.421/DF, recurso de repercussão geral, tema 817 (id 40407139). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 02/02/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR